Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-71.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004011-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALDA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 110.386.591-91 (APELANTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA –
INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS - HONORÁRIOS DEVIDOS Á PARTE VENCEDORA
– RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

E ainda que não houvesse como mensurar o valor da causa ou do pedido, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o §2º do mesmo artigo.

Os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de

Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1004011-71.2020.8.11.0002, ajuizada por
ALDA ALMEIDA CAMPOS BORGES
e julgou procedente os pedidos iniciais de realização de cirurgia de CORREÇÃO DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL, conforme descrição médica.

Ainda na sentença, o Juízo
a quo
deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade.

A requerente em seu recurso de apelação insurgiu somente quanto à não fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões dos Entes Municipal e Estadual pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, por meio do doutor ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS, aduziu a ausência de interesse público no feito, deixando assim de se manifestar.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que
os requeridos
, forneçam cirurgia de CORREÇÃO DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL, a requerente, que é portadora de DISSECÇÃO DE AORTA TORACO-ABDOMINAL TIPO B, COM ENVOLVIMENTO DE FACE VENTRAL DE ARCO AÓRTICO NA DISSECÇÃO.

A tutela de urgência foi concedida, em 07/02/2020 e confirmada na análise do mérito, em 19/10/2020, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...) Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001) (...).

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Primeiramente, considerando que o apelante faz jus a gratuidade de justiça, com fundamento no art.99, §3º, do CPC, defiro o pedido de justiça gratuita.

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal.

Pois bem, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1
. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade
.

2.
O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4.
Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

E ainda que não houvesse como mensurar o valor da causa ou do pedido, conforme preceitua o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o §2º do mesmo artigo.

Os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte vencedora.

Assim, no caso dos autos, em que o valor da causa foi estabelecido em R$ 64.420,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais), considerando o baixo valor, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
(Grifei)

Logo, mostra-se desarrazoada a sentença recorrida no ponto em que deixou de fixar os honorários advocatícios em favor do requerente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, consequentemente
RETIFICO A SENTENÇA
, para condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, o qual teve a obrigação direcionada por se tratar de fornecimento de alta complexidade, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente, em percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Nada obstante ter entendimento diverso, tenho reiteradamente ficado vencido, logo, rendo-me ao entendimento da maioria, e acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022